Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR COM OS ÓRGÃOS INFORMADOS. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO EXECUTADO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
1. Observado que o credor não comprovou o vínculo empregatício do devedor com o Hospital Regional de Taguatinga e a Sociedade Maranhense de Anestesiologia, não há que se falar em expedição de ofícios aos referidos hospitais para que procedam ao bloqueio de créditos atuais e futuros, independente da sua natureza.
2. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
3. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3.1. É passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Precedentes.
4. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração da parte executada em decorrência do exercício de cargo público no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, desde que observado o princípio da dignidade da devedora e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.